Tribunal: TJDFT
Processo: 0711325-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711325-90.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO FRANCA DORNELAS AGRAVADO: ANTONIO SOARES DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 34361826) interposto por RODRIGO FRANCA DORNELAS contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor de ANTÔNIO SOARES DA COSTA, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ou ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, a fim de obter informações para subsidiar pleito de penhora sobre os rendimento mensais auferidos pelo executado. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 118706789 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Ante a insuficiência da constrição levada a efeito, por intermédio do sistema SISBAJUD (ID 118461403), para a satisfação integral do débito, passo a analisar os pedidos formulados em ID 116588033, pendentes de apreciação. Postulou a parte exequente pela expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ou ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal-IPREV/DF, a fim de obter informações, com o declarado objetivo de subsidiar pleito de penhora sobre os rendimentos mensais auferidos pelo executado aposentado ANTONIO SOARES DA COSTA. O pedido não comporta acolhida, posto que se trata de medida claramente inócua, diante da natureza do crédito perseguido e da reconhecida impenhorabilidade LEGAL dos proventos de aposentadoria, eventualmente recebidos pelo devedor. Cabe observar que se mostram absolutamente impenhoráveis as verbas de natureza remuneratória, elencadas no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo a respeitar a opção legislativa e prestigiar, em ponderação casuística com os demais valores envolvidos, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A despeito da regra da responsabilidade patrimonial (artigo 789 do CPC), entendeu por bem o legislador atribuir a certos bens a característica da não sujeição a constrição judicial, dentre eles aqueles elencados no artigo 833 do CPC, cujo inciso IV, por sua vez, reputa absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Não contempla tal dispositivo qualquer ressalva, exceto na hipótese de constrição destinada a satisfazer obrigação de prestação alimentícia, conforme expressamente afirmado em seu § 2o. A adoção de providências constritivas em sentido diverso, de forma a mitigar a vedação legalmente imposta, para autorizar a penhora de proventos de aposentadoria, mostra-se em frontal desalinho com o que preconiza o Código de Processo Civil em vigor, sendo certo que se trata de opção política, já existente no Código de 1973 e claramente ratificada por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105/2015), não sendo dada ao julgador - sob pena de inovar em atividade estranha ao seu ofício - a opção de ampliar a única exceção expressamente admitida pela lei de regência da matéria. Tal posicionamento é corroborado por julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA DEVEDORA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INDEFERIMENTO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 833, IV, do CPC dispõe que as verbas de natureza salarial são, em regra, impenhoráveis. A finalidade da norma protetiva é tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família, garantindo-lhes uma vida digna e o mínimo existencial. A regra, contudo, é excepcionada pelo art. 833, §2o, do CPC, que prevê a possibilidade de penhora das verbas discriminadas no mencionado inciso para o pagamento de prestação alimentícia. 2. Sobre a exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, firmou entendimento de que "As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido". (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). Dessa maneira, o c. Superior Tribunal de Justiça pôs fim à divergência sobre o alcance da exceção prevista no art. 833, § 2o, no tocante ao pagamento de honorários advocatícios, pois a sua natureza alimentar da verba honorária não se confunde com o conceito de prestação alimentícia. 3. Ademais, eventual reconhecimento da possibilidade de penhora salarial para pagamento da verba honorária sucumbencial não pode induzir à preferência da sua execução em detrimento do crédito principal (oriundo de título executivo extrajudicial), sob pena de subverter a máxima romana accessio cedit principali (o acessório segue o principal), que norteia o Código Civil. Ainda, criar-se-ia uma preferência de crédito não prevista na legislação civil ou processual civil, inclusive, prejudicando o recebimento do crédito que ensejou a própria demanda executiva. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1366605, 07188809520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. PROVENTOS. VALOR INFERIOR AO CORRESPONDENTE A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese o agravante pretende que seja deferida a penhora de parte do valor da remuneração recebida pela segunda agravada até a satisfação de crédito não alimentar. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pelo art. 833, § 2o, do CPC, que estabelece a ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 3. No caso, o resultado perseguido pelo credor contraria de modo manifesto o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores decorrentes de proventos do devedor são, por natureza, impenhoráveis. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1402658, 07360091620218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA PRIVADA E PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não deve ser conhecida, em sede recursal, matéria não deduzida na instância de origem. 2. A aplicação de forma automática e, também, o resgate de forma automática, quando são realizados débitos na conta da agravada, não alteram a natureza de proventos de aposentadoria depositados na conta. 3. O inciso IV do artigo 833 do CPC estabelece a impenhorabilidade para os "proventos de aposentadoria" e não faz qualquer distinção entre os rendimentos de aposentadoria pública ou de aposentadoria privada. 4. Estando o caso dos autos dentro dos limites da regra geral de impenhorabilidade, não há possibilidade de mitigação. 5. Agravo parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1396527, 07344347020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, sendo a verba oriunda de proventos de aposentadoria abrangida pela impenhorabilidade, e, não se cuidando de crédito atrelado a prestação alimentícia, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício, aventado com o específico escopo de subsidiar pleito de penhora sobre os rendimentos mensais auferidos pelo devedor. Noutro giro, DEFIRO o pedido de expedição de certidão específica, para fins de averbação premonitória, com amparo no art. 829 do CPC. Expeça-se o necessário. Examinados os pedidos pendentes de apreciação e, diante do resultado parcialmente frutífero da medida implementada, por intermédio do sistema SISBAJUD (ID 118461403), intime-se a parte executada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da constrição efetivada. Transcorrido o prazo conferido à parte executada, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca dos relatórios acostados, provenientes das consultas realizadas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como para que requeira o que for de direito, a fim de viabilizar a satisfação do crédito perseguido. Quedando inerte a parte exequente, não havendo pedidos pendentes a serem aprecidos, determino a suspensão do curso processual, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de que os credores diligenciem, no prazo legalmente concedido, com vistas à localização de bens de propriedade do devedor passíveis de penhora, viabilizando, com isso, a satisfação do crédito, conforme autoriza o art. 921, §1o, do Código de Processo Civil. Para tanto, remetam-se os autos ao arquivo provisório, no qual deverá permanecer durante o prazo de sobrestamento ora deferido, admitindo-se, a qualquer tempo, o desarquivamento. No entanto, mero pedido de desarquivamento dos autos, reiterando diligências já levadas a efeito, sem a efetiva demonstração de que houve alteração da condição econômica da parte devedora, restará indeferido de plano, ressalvados os casos em que tenha ocorrido razoável transcurso de tempo desde a última diligência realizada (Acórdão 1269743, 07045339120208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifos do original) Pretende o recorrente a reforma do édito por entender ser possível a penhora sobre os rendimentos do recorrido, haja vista entendimento sedimentado do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de possibilitar o afastamento da regra de impenhorabilidade de salários, caso se visualize excepcionalidade no caso concreto, aplicando-se percentual razoável que preserve a dignidade do devedor e de sua família. Alega que os documentos acostados nos autos demonstram que o executado recebe dois proventos de aposentadoria, cuja remuneração bruta é de R$ 36.448,71 (trinta e seis mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos) e de R$ 2.978,84 (dois mil e novecentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), provenientes da CEB e do INSS, respectivamente. Diante disso, entende ser razoável a penhora de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre os seus rendimentos mensais, haja vista não comprometer a sua subsistência, pois possui ainda um imóvel próprio quitado e outro financiado pela TERRACAP. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinada a penhora de percentual da remuneração mensal do agravado e, no mérito, a confirmação da medida liminar. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se na origem de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios arbitrados em favor do agravante em ação de imissão na posse, no valor atualizado pelo exequente em 23/2/2022 de R$ 31.544,18 (trinta e um mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos – ID 116588034 do processo referência). O Juízo Singular deferiu pesquisa aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, extraindo-se da Declaração de Imposto de Renda Ano-Calendário 2020 (ID 118461422 do processo referência) que o executado é aposentado e aufere rendimentos da Fundação de Previdência dos Empregados da CEB e do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, além de possuir um imóvel avaliado em R$ 851.260,00 (oitocentos e cinquenta e um mil e duzentos e sessenta reais e um automóvel modelo Nissan Versa ano 2013/2014, avaliado em R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais). A consulta ao sistema RENAJUD resultou na localização de dois veículos (Nissan Versa ano 2013/2014 e Toyota Etios 2017/2018), tendo ambos restrições de alienação fiduciária (ID 118461407 do processo referência), enquanto a pesquisa por meio do sistema SISBAJUD culminou com a penhora da quantia de R$ 5.528,03 (cinco mil e quinhentos e vinte e oito reais e três centavos – ID 118461403 do processo referência). Em petição apresentada pelo devedor de ID 119835104, a fim de obter o desbloqueio da referida quantia, o mesmo informa que recebe aposentadoria do INSS no valor bruto de R$ 4.388,10 (quatro mil e trezentos e oitenta e oito reais e dez centavos), além de aposentadoria complementar de cerca de R$ 7.000,00 (sete mil reais) da Fundação de Previdência dos Empregados da CEB, conforme extrato de ID 119835108 (processo referência). Pois bem. Extrai-se dos autos que a quantia bloqueada refere-se aos proventos de aposentadoria auferidos mensalmente pelo recorrido, reputados impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, que assim dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios; bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; De fato, a Corte Especial do STJ firmou convicção de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, que protege de forma enfática o montante salarial até o teto de cinquenta salários mínimos. Desse modo, considerando a jurisprudência firmada pelo colendo Tribunal da Cidadania, não mais se sustenta o posicionamento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no artigo 833, inciso IV, do CPC, salvo as exceções legais. A respeito da matéria, confiram-se excertos de ementas de julgados da referida Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Na mesma linha de raciocínio, por oportuno, seguem ementas que retiradas do repertório jurisprudencial deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1398137, 07333417220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de parte do salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. 2. In casu, diante da mencionada mitigação, a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário da devedora não tem o condão de comprometer a sobrevivência desta e de sua família, mantendo a dignidade destes, devendo ser deferida a constrição em tal patamar. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1338718, 07513302820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, sequer a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 3. Existindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a, no máximo 30% do salário do devedor, não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1321290, 07380421320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, de acordo com o noticiado pelo próprio devedor e documentos apresentados, ele aufere duas rendas a título de aposentadoria, as quais totalizam o valor bruto de cerca de R$ 12.000,00 (doze mil reais), e, a despeito da despesa informada com financiamento imobiliário (R$ 1.000,00) e aquelas que se presumem para a subsistência da pessoa comum, verifico que a constrição de parcela dos seus ganhos não vai comprometer a sua dignidade. Logo, entendo que a constrição de 10% (dez por cento) sobre os seus rendimentos brutos provenientes da aposentadoria junto ao INSS, abatidos apenas os descontos compulsórios (imposto de renda e previdência social), não vai impedir sua subsistência digna e de sua família. A meu ver, estão presentes os requisitos para a concessão da medida vindicada. Constata-se a probabilidade do direito do recorrente, bem como o risco de dano grave, em razão da natureza alimentar do débito. Por tais fundamentos, defiro a liminar para permitir a penhora no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, auferidos pelo agravado a título de aposentadoria junto ao INSS, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao MM. Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador